Tribunal: TJSP
Processo: 2105796-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Falência – Habilitação de crédito – Juros moratórios incidentes após a quebra - Afastamento - Necessidade de equalização de todos os créditos concursais, sempre referenciados à data da decretação da quebra - Incidência de juros de mora limitada à apuração de superávit ao final do procedimento concursal – Aplicação dos arts. 9o, II e 124, "caput" da Lei 11.101/2005 – Recurso desprovido.